Tribunal: STF
Processo: ARE 1239618
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário e deixou de fixar honorários advocatícios diante da ausência de fixação nas instâncias de origem.
    Sustenta, em suma, a parte embargante: (a) a existência de erro material no julgado, pois houve a fixação de honorários nas instâncias inferiores; (b) a necessidade de aplicação do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil para majorar a verba arbitrada.
    Em contrarrazões, a parte embargada defende, em suma, que “este regime de honorários da Lei nº 5.869/1973, todavia, não previa a majoração da verba honorária, razão porque a pretensão declaratória deve ser rejeitada, pois ofensiva ao princípio da legalidade, tal como resguardado pelo inciso II do art. 5º da Constituição Federal.”
    É o relatório. Decido.
    Com razão a embargante.
    Compulsando-se os autos, verifica-se que, de fato, houve a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais (fl. 65, Vol. 5). 
    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para fixar honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente